Tribunal: TJES
Processo: 5004763-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004763-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISIA LOURENCO DE SOUZA

AGRAVADO: ELEOMIR SILVA DA VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ALUGUEL INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Elísia Lourenço de Souza contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e indenização, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar aluguel proporcional pelo uso exclusivo do imóvel comum pelo ex-companheiro, Eleomir Silva da Vitória, mas indeferiu o pedido de venda imediata do bem ou autorização para alienação direta pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a alienação judicial ou direta do imóvel comum em sede de tutela de urgência, diante da sua utilização exclusiva por um dos ex-companheiros; e (ii) estabelecer se o arbitramento de aluguel é juridicamente admissível antes da partilha, com fixação do termo inicial da obrigação e delimitação das despesas imputáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso exclusivo de bem comum por um dos coproprietários, sem compensação, autoriza o arbitramento de aluguel em favor do outro, conforme os arts. 1.314 e 1.319 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STJ admite a indenização pelo uso exclusivo de bem comum entre ex-companheiros, ainda que não realizada a partilha, desde que identificada a posse exclusiva e resguardado o equilíbrio patrimonial (REsp 1.250.362/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo).

A apuração do valor do aluguel deve ser realizada em liquidação de sentença, diante da ausência de elementos técnicos suficientes no momento processual, sendo fixado como termo inicial a data da citação válida.

A manutenção do imóvel sob uso exclusivo do agravado não caracteriza, por ora, risco de dano irreparável, diante da assunção das prestações do financiamento e despesas do bem, o que mitiga eventual desequilíbrio entre as partes.

A alienação do imóvel, seja judicial ou direta, configura medida excepcional, irreversível e dependente de dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ex-companheiro que permanece no uso exclusivo de imóvel comum pode ser compelido a indenizar o outro a título de aluguel, mesmo antes da partilha formal dos bens.

A fixação do valor do aluguel deve ocorrer em liquidação de sentença, com termo inicial na data da citação válida do detentor da posse exclusiva.

A alienação do imóvel comum na fase de tutela provisória exige demonstração inequívoca de risco de dano irreparável, não configurado pela mera inadimplência de tributos ou desequilíbrio patrimonial provisório.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.314 e 1.319; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.250.362/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 28.11.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004763-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ELÍSIA LOURENÇO DE SOUZA

AGRAVADO: ELEOMIR SILVA DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELÍSIA LOURENÇO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família da Serra, que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c reconhecimento e dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Indenizatória (processo nº 5012479-54.2024.8.08.0048), ajuizada em face de ELEOMIR SILVA DA VITÓRIA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum e por outro lado, indeferiu o pedido de venda imediata deste, bem como a autorização subsidiária para sua alienação direta pela agravante.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória cumulada com reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens e pedidos indenizatórios, sustentando a existência de convivência duradoura, pública e contínua com o requerido entre 2016 e 2023, sob o regime da comunhão parcial de bens. Alegou que, durante a constância da união, o casal adquiriu imóvel residencial, financiado, o qual passou a ser utilizado exclusivamente pelo requerido após a separação de fato, ocorrida em outubro de 2023. Afirmou que, não obstante a copropriedade, foi privada da fruição do bem, ao passo que passou a arcar com aluguel de terceiro imóvel para sua moradia, circunstância que lhe teria imposto acentuado desequilíbrio financeiro.

Com base nesse contexto fático, a autora formulou pedido de tutela provisória de urgência, postulando, em síntese, (i) a imediata fixação de aluguel indenizatório em razão do uso exclusivo do imóvel pelo requerido; (ii) a determinação de colocação do bem à venda de forma imediata ou, subsidiariamente, autorização judicial para que ela própria promovesse a alienação; e (iii) a responsabilização do requerido pelo pagamento integral de tributos e encargos incidentes sobre o imóvel. Fundamentou tais pretensões no risco de deterioração do patrimônio comum, na existência de débitos de IPTU e de serviços essenciais, bem como na alegada ocorrência de enriquecimento sem causa do requerido.

O Juízo da 3ª Vara de Família da Serra/ES, ao apreciar o pedido de tutela de urgência reconheceu, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado quanto à utilização exclusiva do bem comum pelo requerido e, com o objetivo de evitar desequilíbrio patrimonial entre as partes, deferiu parcialmente a tutela para fixar aluguel proporcional, a ser apurado em fase de liquidação, como forma de indenização pelo uso exclusivo do imóvel.

Todavia, o magistrado indeferiu o pedido de colocação imediata do imóvel à venda, bem como o pleito subsidiário de autorização para alienação unilateral pela autora. Assentou que tal providência possui caráter excepcional, apresenta potencial irreversibilidade e se confunde com o próprio mérito da partilha, demandando dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela provisória. Ademais, consignou que eventuais prejuízos decorrentes de encargos e tributos poderiam ser adequadamente compensados no momento oportuno da partilha, não se evidenciando, naquele estágio, perigo de dano irreparável.

Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, sustentando, em síntese, que a decisão agravada teria incorrido em omissão e deficiência de fundamentação. Reiterou a existência de acordo verbal para a venda do imóvel, alegou que o requerido estaria inadimplente quanto a tributos e encargos, fato que teria culminado na inscrição de seu nome em dívida ativa, e reafirmou que o uso exclusivo do bem, sem contraprestação imediata, configuraria enriquecimento sem causa.

Defendeu, ainda, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, argumentando que a manutenção da decisão agravada agravaria sua situação financeira, porquanto continuaria a suportar despesas de aluguel enquanto o requerido permaneceria no imóvel comum. Com tais fundamentos, pugnou pela reforma da decisão para determinar a imediata alienação do bem ou, alternativamente, a autorização para venda direta, bem como para antecipar os efeitos relativos ao pagamento de aluguéis e à assunção integral dos encargos pelo agravado.

Em decisão de ID 14631015, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, destacando que, embora existente controvérsia relevante acerca da partilha e do uso exclusivo do imóvel, não restaram plenamente demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a justificar a medida excepcional postulada, considerando que a decisão de primeiro grau já havia adotado providência adequada ao fixar aluguel indenizatório, mecanismo suficiente, em tese, para mitigar eventual enriquecimento ilícito e reequilibrar a relação patrimonial entre as partes. No que tange às alegações de inadimplência tributária e de encargos, consignei que tais questões possuem natureza eminentemente patrimonial e são passíveis de compensação futura, não evidenciando risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem. Passa-se ao exame do mérito do agravo de instrumento.

No que se refere à pretensão de percepção de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum, cumpre assentar, inicialmente, que o ordenamento jurídico confere respaldo expresso a tal providência. Com efeito, os artigos 1.314 e 1.319 do Código Civil consagram o regime jurídico do condomínio, assegurando a cada condômino o direito de usar, fruir e dispor da coisa comum, bem como de perceber os frutos e utilidades que dela advêm, na proporção de sua quota-parte. Dessa sistemática decorre, como consequência lógica e necessária, que o condômino que se vê privado do uso direto do bem, em razão da posse exclusiva exercida pelo outro, possui o direito de exigir indenização correspondente, a título de aluguel ou compensação pecuniária, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, encontra-se em plena consonância com essa leitura normativa. A Segunda Seção daquela Corte, no julgamento do Recurso Especial nº 1.250.362/RS, sob a relatoria do eminente Ministro Raul Araújo, assentou entendimento segundo o qual é juridicamente admissível o arbitramento de indenização pelo uso exclusivo de bem comum por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, ainda que não tenha sido formalizada a partilha do patrimônio. Naquela oportunidade, destacou-se que a inexistência de partilha não impede, por si só, o reconhecimento do direito indenizatório, desde que observada a necessidade de identificação inequívoca dos quinhões e de exame criterioso das circunstâncias concretas que permeiam a relação patrimonial entre as partes, a fim de evitar distorções ou soluções injustas.

Nesse contexto, mostra-se evidente que o ex-cônjuge ou ex-companheiro que se retirou do imóvel comum, permanecendo alijado de sua fruição, pode validamente pleitear a fixação de aluguel ou indenização compensatória, justamente para obstar que o outro consorte aufira vantagem econômica exclusiva às expensas do patrimônio comum. Trata-se de medida que não se confunde com antecipação indevida de partilha, mas, antes, de providência de natureza indenizatória e provisória, voltada a preservar o equilíbrio patrimonial entre os coproprietários enquanto não ultimada a divisão definitiva dos bens.

No tocante ao
quantum
devido a título de aluguéis, assiste razão à solução que remete sua apuração à fase de liquidação. Com efeito, inexistem, no presente momento processual, elementos técnicos seguros e suficientes, tais como laudo pericial ou parâmetros objetivos de mercado, que permitam a fixação imediata do valor devido, sem o risco de arbitrariedade. Todavia, tal circunstância não impede o reconhecimento do direito material à indenização, devendo apenas ser diferida a quantificação para momento posterior. Nessa linha, impõe-se consignar que os aluguéis são devidos desde a data da citação válida do agravado, marco processual a partir do qual se configura, de forma inequívoca, a resistência à pretensão indenizatória, estendendo-se até a cessação da posse exclusiva do imóvel, com a devida incidência de correção monetária, a fim de preservar o valor real da obrigação.

Registre-se, ademais, que essa solução não representa risco de dano ou prejuízo irreparável no atual estágio processual, justamente porque, conforme se extrai dos autos, o agravado vem assumindo integralmente o pagamento das prestações do financiamento imobiliário do bem, formalmente contratado em nome da agravante, além do custeio das despesas ordinárias inerentes ao imóvel, contribuindo assim para a preservação do patrimônio comum e mitiga eventual desequilíbrio econômico entre as partes durante a tramitação da demanda. Desse modo, revela-se juridicamente adequada a manutenção do status quo, relegando-se à fase própria a realização dos cálculos de compensação entre os valores despendidos pelo agravado e aqueles devidos a título de aluguel indenizatório, a fim de que, ao final, se alcance solução equânime, coerente e consentânea com a realidade patrimonial delineada nos autos.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada que reconheceu o cabimento do arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel comum, remeteu a apuração do respectivo quantum à fase de liquidação de sentença e preservou, no atual estágio processual, a sistemática de pagamentos e compensações relativas ao financiamento imobiliário e às despesas ordinárias do bem, por se mostrar juridicamente adequada, equilibrada e consentânea com as peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.